Tribunal: TJSP
Processo: 1108470-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com pleito de restituição de valores - Procedência decretada - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com pleito de restituição de valores - Procedência decretada - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo dos reajustes - Possibilidade apenas dos reajustes anuais, que visam recompor a elevação dos custos - Restituição de valores - Cabimento, com apuração do montante na fase de liquidação de sentença - Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108470-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE, é apelada TOSHIKO
MURAKAMI TAKAHASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100 -Voto no 27.663
2
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda. E e
outra
Apelada: Toshiko Murakami Takahashi
Voto no 27.663
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de
contrato, cumulada com pleito de restituição de
valores - Procedência decretada - Imposição de
reajuste por aumento de sinistralidade -
Abusividade
reconhecida
-
Relação
de
consumo que não permite que o fornecedor
obtenha vantagem exagerada em detrimento
dos interesses dos consumidores - Ajuste
celebrado em que devem prevalecer os
postulados
da
cooperação,
solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva - Ausência de
demonstração da forma utilizada para o cálculo
dos reajustes - Possibilidade apenas dos
reajustes anuais, que visam recompor a
elevação dos custos - Restituição de valores -
Cabimento, com apuração do montante na fase
de
liquidação
de
sentença
-
Apelos
desprovidos.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
379/382 acrescento que a sentença julgou procedente ação
revisional de contrato, cumulada com restituição de valores,
declarando abusivo o aumento implantado pelas rés em 2017,
limitando-o a 13,55%, bem como condenando as rés a devolverem,
de forma simples, todos os valores pagos a maior em razão do
aumento considerado abusivo, fixando a verba honorária em R$
2.000,00.
Volta?se a corré Qualicorp contra a
decisão deduzindo em suas razões recursais de fls. 384/402 que
lícitos os reajustes aplicados ao contrato uma vez que necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100 -Voto no 27.663
3
à própria manutenção da carteira de segurados, observando
rigorosamente o contrato pactuado entre as partes.
Já a corré Vision Med apela sustentando,
preliminarmente, nulidade do julgado por cerceamento de defesa
tendo em vista que necessária a realização de perícia contábil para
aferição dos percentuais de reajuste. Ainda em preliminar, alega
ilegitimidade passiva uma vez que o contrato foi firmado com a
Qualicorp, não possuindo ingerência sobre as comunicações e
condições dos segurados integrantes do plano. No mérito, alega
que os reajustes aplicados são lícitos e previstos no contrato
firmado entre as partes, visando a manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro da relação contratual (fls. 417/454).
Recursos
regularmente
processados,
com oferecimento de contrarrazões às fls. 464/472, 473/486,
488/496 e 497/507.
2.
Rejeito,
em
primeiro
lugar,
a
preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa uma
vez que esta se confunde com o mérito e com ele será analisada.
Quanto à preliminar de ilegitimidade
passiva aventada pela corré Vision Med, será ela que suportará,
também, os eventuais efeitos da lide, pois se mantida a nulidade
dos reajustes postulados na inicial, a ela caberá suportar os
encargos da ordem, juntamente com a corré Qualicorp, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100 -Voto no 27.663
4
cobrar a mensalidade no valor determinado e, apenas ela,
assegurar o atendimento médico-hospitalar contratado.
No mais, bem decidiu a lide o julgador
monocrático, não comportando guarida os apelos ofertados.
Consta dos autos que a autora firmou
com as rés contrato coletivo de assistência à saúde e que, desde o
ano de 2017, foram aplicados reajustes abusivos, aumentando
substancialmente a mensalidade.
Justificaram as rés, em sede de defesa,
que lícitos os reajustes aplicados uma vez que previstos
contratualmente e aplicáveis aos contratos coletivos.
Ilegal, sem dúvida, essa conduta.
Isto porque, em se tratando de relação
de consumo, não se admite que o fornecedor obtenha vantagem
exagerada em detrimento do interesse dos consumidores,
representando o reajuste unilateral, baseado em suposto aumento
da sinistralidade, violação ao disposto no artigo 51, incisos IX e XI,
do Código de Defesa do Consumidor, contrariando, ademais, a
própria natureza do contrato.
Como decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da Relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não pode ser
analisado isoladamente, como um acordo de vontades por um
período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100 -Voto no 27.663
5
deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.
Nem se alegue, ademais, que o reajuste
dos prêmios possui respaldo no próprio contrato, na legislação da
ANS e na finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-
financeiro, posto que essa argumentação somente impõe ao
consumidor, parte mais vulnerável na relação, desequilíbrio em seu
desfavor, sem restabelecer a estabilidade do instrumento.
Ademais, consoante bem anotado pelo
julgador monocrático, “a falta de critérios objetivos leva à
potestividade
da cláusula contratual,na
medida em que a alteração
do valor do prêmio fica ao arbítrio exclusivo de um dos
contratantes,
qual seja, a operadora
do plano e a administradora

de benefícios”
(fl. 381).
Além
disso,
manter
equilíbrio
econômico não significa autorizar a ré a deliberar elevações
unilaterais, não previamente justificadas e informadas ao consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou este
Tribunal em caso análogo:"A onerosidade
excessiva,
medida pelo
índice de sinistralidade
da apólice, com que a seguradora
pretende
motivar sua denúncia, é vazia de conteúdo porque todos os
seguros são onerosos para a seguradora.
O excesso de ônus, ou
onerosidade
excessiva,
é parte da álea, essencial no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100 -Voto no 27.663
6
seguro do risco de saúde, ou fruto da incúria da seguradora
na
formulação
da equação atuarial (...) a quebra do equilíbrio
contratual,
que dava às partes confiança na contratação
e na
prestação do serviço, precisa ser demonstrada"
(TJSP - 10a Câmara
de
Direito
Privado-
Apelação
cível
482.621-4/5-00
-
Desembargador Relator João Carlos Saletti - j. 13.03.2007).
Ou ainda, “PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

Elevação de prêmio por suposto aumento da sinistralidade.
Falta
de demonstração
de causa bastante à revisão nos moldes que
foram unilateralmente
estabelecidos.
Aplicação do CDC. Dever de
transparência
e informação.
Abusividade
reconhecida.
Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP - 1a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0118398-62.2007.8.26.0000
Desembargador
Relator Cláudio Godoy - j. 15/03/2011).
Por fim, consoante bem anotado pelo
juiz a quo , deve ser afastada a incidência dos aumentos não
justificados com apoio em aventado aumento de sinistralidade,
mantendo-se apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS,
aplicáveis a todos os contratos no respectivo aniversário, na falta
de outro índice apto a substituí-lo, sendo corolário lógico a
restituição dos valores pagos a maior, de forma simples,
respeitado o lapso prescricional de três anos, consoante previsto
no decisum , com correção a partir do desembolso, mais juros de
mora, estes devidos a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108470-12.2017.8.26.0100 -Voto no 27.663
7
Importante ressaltar que esta decisão
não julga ilícita e nem abusiva a cláusula que prevê aumento em
função da sinistralidade, tanto que determina substituto acima,
mas apenas reconhece que o percentual aplicado pelas rés não
encontra amparo em nenhum cálculo atuarial constante dos autos,
daí porque não pode prevalecer.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da requerente em mais R$ 2.000,00.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento aos recursos.
Galdino Toledo Júnior
Relator